Tribunal: TCU
Processo: 000.769/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em pregões eletrônicos visando a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo emissão, remarcação/alteração, cancelamento e reembolso de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais e serviços correlatos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação narrando possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90.056/2024, sob a responsabilidade do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e no Pregão Eletrônico 90.003/2024, sob a responsabilidade do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (Conter), cujos objetos são a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo emissão, remarcação/alteração, cancelamento e reembolso de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais e serviços correlatos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar à Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (Seges/MGI), com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, que, no prazo de 180 dias, adote providências para ajustar o Portal de Compras do Governo Federal, de modo a não aplicar o disposto no art. 60, § 1o, I, da Lei 14.133/2021 em certames licitatórios realizados por órgãos ou entidades federais, para adequação ao próprio comando legal e à jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 1047/2025-TCU-Plenário , Ministro-Relator Aroldo Cedraz, 779/2025-Plenário, Ministro-Relator Marcos Bemquerer, e 723/2024-Plenário, Ministro-Relator Vital do Rêgo, informando, no mesmo prazo, as medidas adotadas; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ao Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (Conter), à Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (Seges/MGI) e ao representante.